Tribunal: TJPA
Processo: 0002826-77.2019.8.14.0095
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002826-77.2019.8.14.0095

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS - PREFEITURA MUNICIPAL, IVAN PERES DE GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PROLONGADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de indenização substitutiva do FGTS, diante da nulidade do contrato temporário firmado com o Município de São Caetano de Odivelas, mantido de forma ininterrupta por período prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do contrato temporário firmado entre o autor e a Administração Pública gera o direito ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, II, da Constituição Federal estabelece que o ingresso no serviço público depende de concurso público, salvo hipóteses excepcionais. A prorrogação sucessiva de contratos temporários sem justificativa compromete a legalidade do vínculo.
4. O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308 da Repercussão Geral), reconheceu o direito ao FGTS para trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo, limitando os efeitos à indenização fundiária e ao salário pelos serviços prestados.

5. Ausência de irregularidade na sentença, que se encontra alinhada ao entendimento consolidado pelo STF e à Súmula nº 466 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.
"Tese de julgamento: 1. A nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública gera direito ao FGTS, na forma de indenização substitutiva, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTEÇA EM SUA INTEGRALIDADE
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em relação à sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas ,que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE COBRANÇA, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC/15 para declarar a nulidade dos contratos firmados e condenar a parte ré ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS, nos períodos de 10/07/2014 a 10/07/2019, excluído o período alcançado pela prescrição (anterior a julho de 2014)

em montante a ser apurado em sede de liquidação da sentença, devidamente corrigidos a contar da respectiva competência a ser apurada mês a mês, calculada com base no índice IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e incidência de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810).

O Autor ajuizou ação relatando que laborou para o Município de São Caetano de Odivelas, na condição de servidor temporário, ocupando o cargo de Técnico de Laboratório, nos períodos de
01/04/1999 até 31/12/2000 e 03/10/2005 até 31/12/2016, e por essa razão pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade e FGTS.

Após regular instrução processual a ação foi julgada parcialmente procedente (Id. 10732788).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço da remessa necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conforme o art. 496, inciso I, §1º do Código de Processo Civil
[1]
e Súmula n.º 490 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

Apura-se dos autos que o Autor laborou para o Município de São Caetano de Odivelas, na condição de servidor temporário no interregno de
01/04/1999 até 31/12/2000 e 03/10/2005 até 31/12/2016, ocupando cargo de Técnico em Laboratório.

Por essa razão, pleiteou, além do pagamento do adicional de insalubridade, o recebimento de FGTS, haja vista a nulidade do contrato temporário.

Contudo, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município apenas ao pagamento de FGTS.

Pois bem. Quanto à matéria discutida, o artigo 37, II, da Constituição Federal
[3]
disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[4]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, é possível constatar que o vínculo precário perdurou por longo período e ininterruptamente, sem justificativa para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo
. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO
DIAS TOFFOLI
. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (Grifei)

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO
TEORI ZAVASCKI
. Julgado em 28/08/2014)

Desse modo, reconhecido o direito do Apelado em perceber os valores relativos ao FGTS, mas não tendo havido o adequado recolhimento, deve o ente municipal efetuar o pagamento em forma de indenização substitutiva.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV’S. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRETENSÃO DE CUMPRIR A CONDENAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA EM NOME DO ...Ver ementa completaEXEQUENTE. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08081402820208140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 01/12/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART.
1.025
DO
CPC/2015
. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art.
1.025
do
CPC/2015
. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-
PA - APL: 00320145520148140301
BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)”

Destarte, vislumbro que a sentença foi proferida seguindo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não havendo reparos a serem realizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MATENHO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...)

[2]
Súmula nº 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[3]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[4]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 08/04/2025